Tribunal: STF
Processo: ARE 1323104
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA RECURSAL. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
    1. Trata-se de apelação interposto pela TERRAPLANAGEM IGARAPAVA LTDA (fls. 157/164) em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal / RJ (fls. 151/154) que, em mandado de segurança objetivando a emissão de certidão de regularidade fiscal, denegou a segurança.
    2. A Apelante requer a tutela recursal tendo em vista a possibilidade de danos irreparáveis ou de difícil reparação. Propugna pela reforma da sentença, aos argumentos da boa-fé do contribuinte e do princípio da razoabilidade.
    3. Rejeitado o requerimento de tutela recursal uma vez que ausente a relevância na fundamentação.
    4. Verificou-se que existem outros óbices à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, uma vez que, além dos débitos relatados na petição inicial, há outros cuja exigibilidade não está suspensa.
    5. Apelação desprovida. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Conforme relatado, trata-se de apelação interposto pela TERRAPLANAGEM IGARAPAVA LTDA (fls. 157/164) em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal / RJ (fls. 151/154) que, em mandado de segurança objetivando a emissão de certidão de regularidade fiscal, denegou a segurança.
    Entendeu o julgador a quo que há débitos cuja exigibilidade não está suspensa, não havendo direito à certidão.
    A Apelante requer a tutela recursal tendo em vista a possibilidade de danos irreparáveis ou de difícil reparação. Propugna pela reforma da sentença, aos argumentos da boa-fé do contribuinte e do princípio da razoabilidade.
    A apelação não merece provimento.
    Primeiramente rejeito o requerimento de tutela recursal uma vez que ausente a relevância na fundamentação.
    Verificou-se, que existem outros óbices à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, além dos débitos relatados na petição inicial, conforme as Informações prestadas:
    “Contudo, remanescem, conforme anteriormente mencionado, impedimentos à certidão previdenciária...portanto, resta à impetrante, a fim de regularizar tais impedimentos, efetuar o pagamento à vista com os acréscimos legais.” (fl. 91).
    Não há que se falar em fornecimento de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, pois somente pode ser expedida caso todos eventuais débitos do contribuinte estejam com a exigibilidade suspensa. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente